Tribunal: TJPA
Processo: 0038393-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038393-17.2011.8.14.0301
APELANTE: MARIA EUNICE DA SILVA NEGRAO, MARIANA COSTA MACEDO, ANTONIA EVANGELISTA DA COSTA, ANTONIA DE ANDRADE CUNHA, RAIMUNDA DA SILVA MACEDO, ANTONIA NEGRAO DE AVIZ, WALDETH DA LUZ FERNANDES, MARIA REGINA SANTOS DA COSTA, MARIA DAS DORES PANTOJA SILVA, OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA EUNICE DA SILVA NEGRAO, MARIANA COSTA MACEDO, ANTONIA EVANGELISTA DA COSTA, ANTONIA DE ANDRADE CUNHA, RAIMUNDA DA SILVA MACEDO, ANTONIA NEGRAO DE AVIZ, WALDETH DA LUZ FERNANDES, MARIA REGINA SANTOS DA COSTA, MARIA DAS DORES PANTOJA SILVA, OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO IGEPREV: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PARA POSTULAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA.
DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.
SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS.
PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV. PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Preliminar de Nulidade da Sentença em face de prova emprestada.
De acordo com os autos, a parte recorrente (IGEPREV) impugnou a prova emprestada, não havendo que se falar em violação do devido processo legal. Ademais, o mencionado laudo pericial não se constituiu no único elemento de convicção do juízo, visto que a decisão de piso também está fundamentada em disposições normativas e decisões de tribunais proferidas em casos semelhantes.
Preliminar Rejeitada.

II-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.
Aduz o apelante, a sua ilegitimidade passiva em relação ao período anterior a aposentação dos apelados
. O argumento não prospera, posto que os apelados pugnam pela revisão no valor dos proventos de aposentadoria que lhes são pagos e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação.
Preliminar Rejeitada.

III-
Preliminar de prescrição de fundo de direito
.
O prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. No caso em análise, não houve prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo.
Preliminar rejeitada.

IV-Ainda que a Súmula Vinculante tenha caráter geral e obrigatório, e que é imprescindível sua obediência, sua aplicação está relacionada a procedência ou a improcedência do pedido, que, de fato, deve condizer com o estabelecido na Súmula, todavia, sua aplicação não pode importar em extinção do processo sem resolução do mérito.

V-
In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

VI-
A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VII-
O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

VIII-
Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45%

(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

IX-O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

X-
Honorários fixados na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto se mostra equânime e proporcional à causa, respeitando os critérios exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;

XI-
Recurso dos autores conhecido e improvido.

XII-
Recurso do IGEPREV conhecido e parcialmente provido
apenas para
conhecer do mérito da causa e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

XIII-
Em sede de Reexame Necessário, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES DA AÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA EUNICE DA SILVA NEGRÃO E OUTROS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara De Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria, julgou procedente o pedido dos autores, nos seguintes termos (id. 2413492, pág. 1/6):

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos dos autores ANTÂONIA NEGRÃO DE AVIZ, MARIA EUNICE DA SILVA NEGRÃO, MARIA DAS DORES PANTOJA DA SILVA, WALDETE DALUZ FERNANDES, OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA, MARIANA COSTA MACEDO, ANTÔNIA DE ANDRADE CUNHA, ANTÔNIO EVANGELISTA DA COSTA, RAIMUNDA DA SILVA MACEDO; e MARIA REGINA SANTOS DA COSTA, a partir dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), incorporando definitivamente o reajuste nos seus vencimentos e sobre as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pelos requerentes, notadamente 13º salário e gratificações de qualquer natureza recebidas em proventos, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas a partir daquela data, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação. Deixo de condenar o Estado em custas e despesas processuais, em virtude da isenção legal de que goza, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decorridos os prazos legais, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil.

Em sua exordial, narrou os autores, ora apelantes, que são funcionários públicos do Estado do Pará e que em outubro de 1995 foi concedido revisão geral do salário de todo o funcionalismo público estadual, tanto civil quanto militar, homologando as Resoluções de n° 0145 e 0146.

Apontaram, em síntese, que a não extensão do mencionado reajuste viola frontalmente o art. 37, X da CF/88, pois está caracterizada a revisão geral, a qual deve ser concedida a todos os servidores, civis e militares, na mesma data e mesmo índice, indistintamente.

Assim, requereram que seja declarada a isonomia salarial com extensão do percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) sobre seus vencimentos.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido dos autores, conforme demonstrado supra.

Inconformados, os autores da inicial interpuseram recurso de apelação (id. 2413494, pág. 1/9), pugnando, em síntese, a reforma da sentença, no que tange aos honorários advocatícios, para que os mesmos sejam arbitrados no limite máximo estipulado no artigo 20, § 3º do CPC/73.

Às fls. (id. 2413497, pág. 1/19), o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação, arguindo a nulidade da sentença, em face da utilização de prova emprestada, violando assim o Princípio do contraditório e da Ampla Defesa e ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal; como prejudicial de mérito, alegou a prescrição do fundo de direito para a postulação de reajuste concedido aos militares – artigo 2º do Decreto Lei nº 4.597/1942 c/c artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/193; ausência de previsão orçamentária para concessão do reajuste de 22,45%.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. (2413498, pág. 2/25), os autores apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo IGEPREV, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença vergastada.

Às fls. (2413503, pág. 2/6), o IGEPREV apresentou contrarrazões à apelação interposta pelos autores, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Às fls. 281/297, os autores apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo IGEPREV, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença vergastada.

Às fls. (id. 2443804, pág. 1), o juízo
a quo
recebeu os recursos no duplo efeito.

Remetidos os autos para o Ministério Público (id. 2477914, pág. 1/6), o Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015
[1]
, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA

O apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença face a utilização de prova emprestada (laudo pericial), produzido em processo do qual não fez parte, entendendo configurada violação ao devido processo legal.

Compulsados os autos verifico que os autores em sua petição inicial expressamente indicaram a apresentação do mencionado laudo pericial – o qual fora transladado para o processo em análise, como prova emprestada na tentativa de comprovar a existência do percentual e/ou diferença reclamada na ordem de 22,45%.

Acontece que a apresentação deste laudo pericial foi impugnada na contestação apresentada pela Autarquia Previdenciária ora recorrente (id. 2413485). Ora, se foi oportunizado e a parte recorrente efetivamente impugnou a prova emprestada não há como prosperar a tese recursal quanto a violação do devido processo legal. Ademais, esse laudo pericial não se constituiu no único elemento de convicção do juízo, visto que o ato decisório também está fundamentado em disposições normativas e decisões de tribunais proferidas em casos assemelhados.

Assim rejeito esta preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Aduz o apelante, a sua ilegitimidade passiva em relação ao período anterior a aposentação dos apelados
. O argumento não prospera, posto que os apelados pugnam pela revisão no valor dos proventos de aposentadoria que lhes são pagos e não das remunerações percebidas antes dos respectivos atos de aposentação.

Ademais, a Autarquia previdenciária foi criada para administrar os proventos dos servidores inativos do Estado do Pará, sendo que nesta condição foi dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, não havendo necessidade do Ente instituidor (Administração Direta) integrar a lide.

Nesse sentido, a total ausência de prejuízo para o apelante, pois ante o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos contra a fazenda pública – prejudicial de mérito rejeitada anteriormente – o período alcançado remete ao tempo em que os apelados já se encontravam na inatividade.

Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO IGEPREV: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PARA POSTULAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Consta das razões aduzidas pelo recorrente, a ocorrência da prescrição da pretensão ao fundo de direito, ao passo que não caberia à autora pleitear qualquer direito contra o Estado em decorrência do reajuste praticado em 1995, em face do decurso do lapso temporal superior a cinco anos, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo.

Nesse sentido, importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação,
in casu
, do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932. Sobre o tema, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(
Manual de Direito Administrativo.
11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

Saliento, ainda, que no caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS, 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que

antecede a propositura da presente ação, razão pela qual
REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da existência da Súmula Vinculante n° 37 do STF, e, posteriormente sobre a possibilidade, ou não,
da extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) aos servidores civis.

Os autores da ação requereram que seja declarada a isonomia salarial com extensão do percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) sobre seus vencimentos
.
Todavia, não tiveram seu pedido apreciado em razão da Súmula Vinculante n° 37 que dispõe
in verbis “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, tendo o juízo
a quo
extinto seus pedidos sem a resolução do mérito.

Ao meu ver, entendo equivocado o posicionamento do juízo
a quo,
pois os autores não poderiam ter obstado o seu direito de ter seus pedidos analisados em razão da existência da súmula vinculante, mesmo que fosse para julgar improcedente o feito.

Cabe ressaltar que ainda que a Súmula Vinculante n° 37 tenha caráter geral e obrigatório, e que é imprescindível sua obediência, sua aplicação está relacionada a procedência ou a improcedência do pedido, que, de fato, deve condizer com o estabelecido na mesma, todavia, sua aplicação não pode importar em extinção do processo sem resolução do mérito.

O art. 267, CPC/73
[2]
preconiza as causas de extinção da ação sem resolução do mérito, e nenhuma das hipóteses prevê a extinção mediante a existência de Súmula Vinculante. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE
22,45% DECORENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS.

SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. EQUÍVOCO VERIFICADO. A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE NÃO IMPEDE QUE O MÉRITO DA MATÉRIA DISCUTA SEJA APRECIADA E JULGADA. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. CPC/73, ART. 515, § 3º.
DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE EG. TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2 - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos,

invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF.

3 ? Ademais, o Tribunal Pleno deste TJ/PA, ao julgar a Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu, por maioria de votos, desconstituindo o Acórdão deste mesmo Tribunal que concedia a incorporação, julgar improcedente o pedido de incorporação dos 22,45%, conforme pleiteado pela autora.

4 ? Recurso conhecido e improvido. Sentença de extinção cassada e o pedido julgado improcedente no mérito. À unanimidade.

(2018.00465326-08, 185.441, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em Não Informado(a))

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
fundamentou a extinção diante da impossibilidade jurídica do pedido.
Prima face
, vejamos a lição do doutrinador Alexandre Freitas Câmara:

“
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

A par das divergências doutrinárias, a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pela requerente. Deve o Julgador, ater-se a verificar se o pedido formulado tem correspondência,
in abstracto
, na lei.

Pelo que se extrai da exordial, os ora apelantes requerem que seja
concedido o reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) aos seus salários. O referido reajuste
foi concedido aos servidores militares
, através das Resoluções de n°s 0145 e 0146.
Assim, entendo que o pedido tem correspondência
in abstracto
na lei que o fundamenta, não encontrando óbice no ordenamento jurídico.

Outrossim, entendo que equivocado o ato do magistrado
a quo
ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da existência de súmula vinculante.
Diante disso, a sentença merece reforma neste aspecto, permitindo que se julgue desde já demanda, com fundamento no art. 515, § 3º do CPC/73
[3]
.

Assim, quanto ao pedido de concessão do reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) concedido aos militares, é certo que o pleito não merece provimento.

O referido ajuste foi concedido
por meio do Decreto n° 711/1995, e Resoluções n° 145/1995 e 0146/1995. O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 015
e nº 0146, de 25/10/95
,
as quais possuem o seguinte teor
:

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Diante disso, aduziram os autores da ação, em sua peça de ingresso e em sua apelação, a ocorrência da violação ao artigo 37, inciso X da CF/88, posto que concedido aumento de 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) aos militares, reajuste esse que, segundo alegam, não foi repassado igualmente aos servidores civis.

Pois bem. Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.”

Ressalto que após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Assim, no caso em tela não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF, pois o referido artigo e o Decreto
n° 711/1995
, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que n
a revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pelas Cortes Supremas, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, não se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
” (RE 393.679) (grifamos)

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que
“
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015)
[4]
, de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda
Constitucional n° 19 de 1998,
passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição pelo Pretório Excelso da súmula n° 339
[5]
, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático julgado de relatoria do ínclito
Desembargador Luiz Gonzaga da

Costa Neto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do

citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REFUTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ACOLHIDA EM PARTE
. MÉRITO. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS.
APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO FACE A INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL, POIS IMPUGNAVA APENAS O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME(...)
4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

6.

Diante do precedente citado, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

7.Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pelo IGEPREV e prejudicado o interposto pelos autores. Em reexame necessário, sentença modificada.

(2018.00468700-71, Não Informado, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-01-29
, Publicado em Não Informado(a))

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO
. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.

(...)

3. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, na sentença que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concede extensão de reajuste aos servidores públicos inativos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

4. Nesse sentido o Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%;

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Sentença reformada, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus sucumbencial, porém ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores/apelados amparados pela gratuidade de justiça. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2018.00340999-24, 185.213, Rel
. EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-01-29
, Publicado em Não Informado(a))

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão os autores em seu pleito, uma vez que o reajuste
de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995,
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta Corte e das Cortes Supremas, se faz imperioso a improcedência do pedido da inicial, uma vez que o reajuste de 22,45% não é devido aos autores da ação, ora apelantes.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os autores da ação, em suas razões recursais, pleiteiam, tão somente, a reforma dos honorários advocatícios,
para que os mesmos sejam arbitrados no limite máximo estipulado no artigo 20, § 3º do CPC/73.

O art. 20 do CPC/73 dispõe que o vencido será condenado ao pagamento das despesas que o vencedor antecipou, mais os honorários advocatícios.

Desta forma, observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, arbitro em R$1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em face da gratuidade processual concedida.

Por fim, afirmo que o arbitramento, em sede recursal não pressupõe supressão de instância, por cuidar-se de matéria de ordem pública, passível de saneamento em qualquer fase do processo; ainda, em respeito ao princípio da causa madura, insculpido no §3º, do art. 515, do CPC/73.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelos autores da ação, nos termos da fundamentação lançada.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo IGEPREV, apenas para conhecer do mérito da causa e
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

Em sede de Reexame Necessário, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

[2]

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

Vll - pela convenção de arbitragem;

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

[3]

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3
o
Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento

[4]

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 5. Agravo regimental não provido.
(ARE 921019 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)”

[5]
Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Belém, 29/03/2021